Tribunal: TJSP
Processo: 1022249-21.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Questionamento de condômino, à consideração de edificações introduzidas pelo condomínio, sem necessária aprovação de projetos, ademais sem o crivo de assembleia, com quorum especial, sobretudo tratando-se de acessões, a afetar área comum, e com direta violação a padrões arquitetônicos do edifício. Abordagem para invalidar assembleia, posterior às obras, agregando pedido

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Questionamento de condômino, à consideração de edificações introduzidas pelo condomínio, sem necessária aprovação de projetos, ademais sem o crivo de assembleia, com quorum especial, sobretudo tratando-se de acessões, a afetar área comum, e com direta violação a padrões arquitetônicos do edifício. Abordagem para invalidar assembleia, posterior às obras, agregando pedido demolitório. Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.